Tribunal: TJMT
Processo: 1039239-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039239-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Judicial, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), TEKNISA SOFTWARE LTDA - CNPJ: 26.269.316/0001-77 (APELANTE), JOICE LUIZA DA PAIXAO - CPF: 131.615.246-40 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ ARAUJO BRAZ - CPF: 074.828.346-30 (ADVOGADO), MARCELO FONSECA E SILVA - CPF: 013.479.406-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMÁTICO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, VI DO CPC - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em caso de extinção da ação por perda superveniente do objeto, o ônus de sucumbência deve ser definido com base no princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

TEKNISA SOFTWARE LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos
autos da ação de obrigação de fazer, q
ue
lhe
move
BUFFET LEILA MALOUF LTDA.
,
acolheu a preliminar e j
ulgou
extinta a ação, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC, por ausência de interesse processual. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que
a rescisão contratual que gerou a perda do objeto da ação se deu por culpa da empresa apelada e, portanto, entende que é caso de alteração da distribuição dos ônus de sucumbência.

Aduz, ainda,
pela necessidade de condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor da causa.

Pugna pelo provimento do recurso
.

Sem c
ontrarrazões (
Certidão -
Id.
226467192
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de obrigação de fazer, que BUFFET LEILA MALOUF LTDA. move em desfavor de TEKNISA SOFTWARE LTDA.

Do exame, extrai-se que as partes firmaram contrato para desenvolvimento de sistema informático, para administração de empresas de eventos, atividade desenvolvida pela autora (Id. 220961187).

Informa a parte autora que ajuizou a presente ação porque a empresa requerida não cumpria os prazos contratados e não realizava as entregas dos sistemas contratados.

Ocorre que no decorrer do processo, foi notificado o encerramento do contrato por esgotamento do prazo, o que levou à perda superveniente do objeto da ação, conforme reconhecido pela sentença (Id. 220961864):

“(...) No curso do processo, houve manifestação no sentido de que o contrato havia se encerrado pelo prazo, ocorrendo a perda superveniente do objeto da demanda.

Verifica-se que o contrato objeto da lide foi celebrado em setembro de 2011 e vigoraria até dezembro/2021
- sendo, pois, manifestamente inviável que se determine à ré o cumprimento de contrato que já se encontra há muito ultimado.

No mais, acerca de tal alegação, a parte autora manifestou concordância, vejamos do texto da petição de ID. 72478407: “A empresa autora não se opõe ao encerramento do contrato, na medida em que, mesmo após o ajuizamento da ação, as partes não lograram se aproximar para solução das vertentes e posições acerca do conteúdo contratual.”

Diante disso, a perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial.

Assim, o fato superveniente à propositura da demanda, constitutivo, modificativo ou extintivo de direito deve ser tomado em consideração, conforme previsão do art. 493 do CPC, pois a lide deve ser composta de acordo com o que se apresenta no momento da entrega jurisdicional.

Na hipótese, é isso que acontece.

Isto porque, o pedido formulado na inicial é justamente para a entrega definitiva do sistema de software que, conforme manifestação da parte autora, não mais lhe interessa, e não se opõe ao pedido de encerramento do contrato.

Com tal manifestação, no sentido de rescindir o contrato, não mais lhe aproveita o pedido para entrega do objeto contratado, portanto, não havendo outros pedidos a serem analisados por este juízo, configurada está a perda do objeto. (...)”.

De fato, consta do contrato a assinatura em setembro/2011 e as datas de vencimento de outubro/2011 a janeiro/2012.

Assim, configurada a perda do objeto, a discussão está em saber se é caso de alterar a distribuição dos ônus de sucumbência.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em caso de extinção da ação por perda superveniente do objeto, o ônus de sucumbência deve ser definido com base no princípio da causalidade:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO ANTIGO CPC. MARCO TEMPORAL PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS. 1. A superveniente perda do objeto da pretensão inicial enseja a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade. 3. "O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença" ( AgInt no AgInt no REsp 1.670.036/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021). 4. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp: 1685384 TO 2017/0173389-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Dessa forma, a parte que der causa à invocação do Poder Judiciário é quem deverá arcar com custas processuais e honorários advocatícios.

No caso, a ação foi proposta por BUFFET LEILA MALOUF LTDA. com o objetivo de obrigar a empresa requerida TEKNISA SOFTWARE LTDA. ao cumprimento do contrato firmado entre as partes.

Assim, entendo que é caso de manter a sentença, já que a parte requerida foi quem deu causa à demanda.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A MASSA FALIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus de sucumbência são imputados a parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Ainda que tenha ocorrido à perda superveniente do objeto, não se pode imputar a empresa autora credora o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto não deu causa à demanda” (TJMT, AI 1007051-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

Assim, é pertinente a manutenção da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024